Tribunal: TJMT
Processo: 1024110-92.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024110-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA - CPF: 059.089.051-43 (AGRAVANTE), JUIZ DA 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO ALVES DOS SANTOS - CPF: 066.499.135-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL - CPF: 070.397.571-41 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIS BATISTA DA SILVA - CPF: 061.671.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYK OLIVEIRA DIAS - CPF: 052.211.931-08 (VÍTIMA), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REPETIÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito,
habeas corpus
impetrado em favor de
paciente
, preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, com possível envolvimento em organização criminosa. A defesa reiterou argumentos de ausência de provas e desproporcionalidade da custódia cautelar, apontando o encerramento da instrução processual como fato novo. Requereu a revogação da prisão preventiva. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível nova impetração de habeas corpus com fundamentos já examinados em decisão anterior definitiva, sem a demonstração de fato novo; e (
ii
) apurar se o encerramento da instrução criminal autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração de
habeas corpus
, com argumentos já apreciados no HC n. 1014326-91.2025.8.11.0000, configura hipótese

de extinção sem julgamento do mérito, conforme autoriza o art. 160 do RITJMT, sobretudo quando não demonstrada qualquer modificação fático-processual relevante.

O simples encerramento da instrução criminal, sem alteração do quadro probatório ou dos fundamentos da prisão preventiva, não constitui fato novo a justificar a rediscussão da legalidade da segregação cautelar.

A decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva no juízo de origem manteve os fundamentos anteriores, destacando a gravidade concreta do crime, indícios de vinculação a facção criminosa e periculosidade do réu, razões que permanecem hígidas e autorizam a prisão para garantia da ordem pública.

A via do
habeas corpus
não comporta revolvimento probatório com o objetivo de rediscutir a autoria delitiva, sendo inadequado o pleito de absolvição nesta ação constitucional, nos termos do Enunciado Orientativo n. 42 das Câmaras Criminais Reunidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de
habeas corpus
com os mesmos fundamentos anteriormente julgados e sem a demonstração de fato novo autoriza sua extinção sem resolução do mérito.

O encerramento da instrução criminal não constitui, por si só, motivo suficiente para revogar a prisão preventiva, quando permanecem hígidos os fundamentos que a justificaram.

O habeas corpus não é meio hábil para rediscutir autoria delitiva ou promover revolvimento probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; RITJMT, art. 160; Enunciado Orientativo n. 42 – Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, HC n. 1014326-91.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 13.05.2025.

TJMT,
AgRg
n. 1037183-68.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 09.05.2025.

TJMT,
AgRg
n. 1010475-54.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.08.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1024110-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA, JUNIO CESAR COELHO DA SILVA

AGRAVADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1024110-92.2025.8.11.0000, extingui
u
o feito sem resolução de mérito, por entender que a matéria ali suscitada já havia sido anteriormente analisada no HC n. 1014326-91.2025.8.11.0000, julgado em 13/05/2025.

A impetração originária visava à revogação da prisão preventiva do paciente
Henrique Miguel
Gattas
De Sá
, decretada nos autos da Ação Penal n. 1004818-12.2025.8.11.0004, que tramita perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, em razão de sua suposta participação no homicídio qualificado da vítima
Kayk
Oliveira Dias, ocorrido em 08/08/2024, supostamente vinculado à facção “Comando Vermelho”.

O agravante
sustenta que a decisão agravada desconsidera a ausência de provas concretas da participação do paciente, desconsidera a conclusão da instrução criminal e a desproporcionalidade da prisão cautelar.

Requer, portanto, o conhecimento e provimento do agravo interno, com a
reforma de decisão monocrática e a
consequente revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões (id. 303836876), a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da 15ª Procuradoria, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, afirmando que os fundamentos do agravo interno não trazem elementos novos aptos a infirmar a decisão proferida.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O agravante sustenta que a decisão monocrática que
extinguiu o
habeas corpus,
por reiteração de pedidos,
não observou os princípios constitucionais da presunção de inocência e da proporcionalidade
no que atine à prisão preventiva do paciente
.

Afirma inexistirem provas concretas que vinculem o
paciente
ao homicídio imputado, ressaltando que as testemunhas de acusação não apontaram sua participação no crime e que
,
a alegada vinculação
à

facção criminosa foi baseada apenas em suposições sem demonstração de ligação com o fato investigado.

Assevera
que a prisão preventiva se mostra desproporcional, especialmente porque outros corréus já obtiveram liberdade, inexistindo risco concreto à instrução criminal ou à ordem pública.

Argumenta ainda que, com o encerramento da instrução processual, a medida cautelar perdeu sua razão de ser, pois o processo encontra-se pronto para julgamento, não havendo mais risco de prejuízo à colheita de provas

Todavia, sem razão.

Isso porque, a decisão hostilizada foi por mim proferida em 22 de julho de 2025, oportunidade em que julguei extinta, sem resolução de mérito, a ordem de
habeas corpus
, cuja decisão foi calcada nos seguintes termos:

“(...)
Não obstante o esforço do impetrante, verifica-se que os argumentos ora deduzidos foram objeto de apreciação por esta e.
Primeira Câmara Criminal, no julgamento do Habeas Corpus n. 1014326-91.2025.8.11.0000, realizado em 13 de maio de 2025, ocasião em que a ordem foi denegada, conforme a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente no curso do Inquérito Policial, instaurado para apurar sua suposta participação no homicídio qualificado, ocorrido em contexto de atuação da facção criminosa “Comando Vermelho.”

A defesa
sustenta a ausência de indícios mínimos de autoria
e a
desproporcionalidade da prisão
, por estar baseada em menções indiretas extraídas de áudios de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a
proporcionalidade da prisão preventiva
decretada,
à luz dos indícios de autoria,
da gravidade concreta do delito e do alegado vínculo do paciente com organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de primeiro grau indicou gravidade concreta da conduta, diante da execução pública da vítima com 11 disparos, a maioria na região da cabeça, e indícios de premeditação e violência extrema.

4. O homicídio está inserido no contexto de disciplina interna de facção criminosa, sendo a vítima acusada de comercializar drogas à margem da organização.

5. Há elementos que vinculam o paciente à facção como "disciplina", extraídos de áudios no celular da vítima e mensagens trocadas com a companheira, mencionando diretamente seu papel na repressão a transgressões.

6. A presença de símbolos da facção em redes sociais e o histórico criminal do paciente por tráfico de drogas reforçam os indícios de envolvimento com organização criminosa.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e risco de reiteração, especialmente em crimes praticados por membros de facções criminosas (Enunciado 12 – Jurisprudência em Teses STJ, Edição 32).

8. A segregação se mostra necessária também para assegurar a instrução criminal, em razão do risco concreto de intimidação de testemunhas, dada a estrutura da organização envolvida.

9. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ao caso concreto, em razão da contumácia delitiva e da periculosidade demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do crime,
na vinculação do investigado a organização criminosa e no risco de reiteração delitiva
”.

Importante ressaltar que não houve qualquer alteração fática ou superveniência de novo elemento entre o julgamento do habeas corpus anterior e a presente impetração, protocolada dois meses depois (de 13.05.2025 para 22.07.2025).

Nesse quadro processual, verifica-se reiteração de habeas corpus, cabendo ao Relator extinguir o feito sem análise do mérito, monocraticamente (RITJMT, art. 160).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara: “É inadmissível a repetição de pedido de Habeas Corpus que foi objeto de análise (...) nas demandas anteriormente ajuizadas em favor do paciente.” (HC NU 1003256-87.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 17.5.2019)

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PRESENTE WRIT
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 160 do RITJMT
(...)”
.

Dessume-se, pois, que se trata de reiteração de pedidos, uma vez que as teses aventadas foram já examinadas e julgadas no
Habeas Corpus
n. 1014326-91.2025.8.11.0000, em 13 de maio de 2025
, por esta Primeira Câmara Criminal.

Ademais, destaco que, em 11 de julho de 2025, foi encerrada a instrução processual com pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, de modo que, 15 de julho de 2025, o juízo de primeiro grau indeferiu mantendo
“a custódia cautelar pelos seus próprios fundamentos, nos termos do parecer ministerial, que adoto como razão de decidir”
:

“(...)
Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por
ÁLVARO ALVES

DOS SANTOS
e
HENRIQUE MIGUEL GATAS DE SÁ
, sob o argumento de ausência dos requisitos

autorizadores da segregação cautelar, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sustentam, ainda, que a prova oral colhida em audiência não corroboraria os fatos narrados na denúncia.

O Ministério Público, em parecer fundamentado, manifestou-se pelo indeferimento do

pedido, pugnando pela manutenção da prisão cautelar dos requerentes, ante a ausência de
alteração da

situação fática e persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

É o breve relatório. Decido.

A instrução criminal encontra-se encerrada, pendente apenas a apresentação das alegações

finais pelas partes, não havendo falar, por ora, em constrangimento ilegal pela manutenção da segregação

cautelar. Ademais, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem hígidos e

plenamente atuais.

Trata-se de crime de homicídio praticado em concurso de pessoas, com possível

envolvimento de organização criminosa, circunstâncias que demonstram a
gravidade concreta dos fatos
e

o
alto grau de periculosidade dos réus
, sendo a prisão necessária para a
garantia da ordem pública
.

Os argumentos defensivos de ausência de provas suficientes para justificar a prisão devem

ser analisados oportunamente, no julgamento de mérito, não sendo o momento processual adequado para

reavaliar os indícios de autoria e materialidade, que, por ora, mostram-se minimamente presentes.

Medidas cautelares diversas da prisão, nas hipóteses como a presente, mostram-se

insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, diante da

periculosidade evidenciada, e já demonstrada em decisões anteriores.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a existência de condições pessoais

favoráveis (como residência fixa e ocupação lícita)
não impede a manutenção da prisão preventiva

quando presentes os demais requisitos legais.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por

ÁLVARO ALVES DOS SANTOS e HENRIQUE MIGUEL GATAS DE SÁ, mantendo-se a custódia

cautelar
pelos seus próprios fundamentos, nos termos do parecer ministerial, que adoto como razão de

decidir
(...)”

Como se sabe, a autoria delitiva não pode ser discutida na via estreita do
habeas corpus
, por exigir análise aprofundada da prova.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria delitiva”.

Em consulta à Ação Penal n. 1004818-12.2025.8.11.0004, verifica-se que o Ministério Público já apresentou suas alegações finais, restando pendente, tão somente, as alegações finais defensivas.

Dito isso, destaco como bem pontuou o juízo de primeiro grau, ao asseverar que “
Os argumentos defensivos de ausência de provas suficientes para justificar a prisão devem

ser analisados oportunamente, no julgamento de mérito, não sendo o momento processual adequado para

reavaliar os indícios de autoria e materialidade, que, por ora, mostram-se minimamente presentes
”
.

Por fim, sobre agravo regimental interposto contra decisão monocrática que extinguiu habeas corpus, trago os seguintes julgado desta Corte Estadual:

Direito penal e processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus extinto. Reiteração de pedidos. Ausência de impugnação específica. Pedido de absolvição sumária. Ausência de provas da autoria. Matéria incabível na via eleita. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que extinguiu o habeas corpus impetrado em favor do agravante, sob o fundamento de inadequação da via eleita para discussão das teses apresentadas.

2. O agravante reitera os pedidos formulados no writ, sustentando ausência de indícios de autoria delitiva e ilegalidade no recebimento da denúncia, bem como alegando afronta ao princípio da celeridade processual em razão da data designada para audiência de instrução e julgamento.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a rediscussão de fundamento já analisados em decisão monocrática sem impugnação específica, à luz do princípio da dialeticidade recursal; e (
ii
) verificar se o habeas corpus é via adequada para pleito de absolvição sumária com fundamento na alegação de ausência de indícios de autoria.

III. Razões de decidir

4. O agravo interno não deve ser conhecido quando os fundamentos da decisão agravada não são especificamente impugnados, incidindo em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

5. O pedido de absolvição sumária formulado no agravo refere-se à análise da autoria delitiva, matéria que demanda exame aprofundado do conjunto probatório, o que é incabível na via estreita do habeas corpus.

6. A pretensão de exame de autoria deve ser apresentada no âmbito da ação penal originária, por meio dos mecanismos processuais adequados.

7. A alegação de afronta à celeridade processual pela designação de audiência em data futura não configura constrangimento ilegal, especialmente porque o paciente não está preso, já existindo data designada para realização da solenidade.

8. O uso do habeas corpus como substituto de recurso ordinário é incabível, salvo nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e teses

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. Não se conhece de agravo interno que apenas reitera os termos do habeas corpus indeferido, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. O habeas corpus não é via adequada para discussão de autoria delitiva ou pedido de absolvição sumária, por demandar revolvimento probatório incompatível com a ação constitucional. 3. É incabível o uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso ordinário, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade. 4. A alegação de morosidade na instrução carece de amparo quando já há data designada e o réu responde em liberdade”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 397; RITJMT,
arts
. 51, inciso XV e 160,
caput.
(...)

(N.U 1037183-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)

AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MERA REITERAÇÃO DO PEDIDO – INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL OU FUNDAMENTO NOVO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

À míngua de modificação fático-processual ou fundamento novo a autorizar o processamento da ação constitucional, não se revela admissível a mera reiteração da pretensão outrora denegada, máxime porque um dos fundamentos da
prisão é a aplicação da lei penal e, até o momento, o agravante encontra-se foragido do distrito da culpa.

(N.U 1010475-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2019,
Publicado
no DJE 27/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU, SEM EXAME DE MÉRITO, HABEAS CORPUS – REITERAÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS JÁ APRECIADOS E JULGADOS, DE FORMA DEFINITIVA, PELO EG. TJMT, SEM A APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Caracterizada a reiteração de causas de pedir e pedidos e a possibilidade de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre ações, que visam os mesmos efeitos jurídicos, sem a apresentação de fatos novos aptos a admitir a reapreciação da matéria já decidida de forma definitiva pelo
eg
. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não há como admitir o prosseguimento do habeas corpus, que foi extinto sem exame do mérito

2. Manutenção da decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo desprovido.

(N.U 1020308-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2020,
Publicado
no DJE 14/12/2020)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RECURSO DESPROVIDO
,
mantendo-se
i
ncólume

a decisão hos
tilizada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025